Tribunal: TJDFT
Processo: 0740808-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÓDIGO CIVIL. DIÁLOGO ENTRE AS FONTES. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. CONDIÇÃO CLIMÁTICA/METEOROLÓGICA (NEVOEIRO). FORTUITO EXTERNO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. As empresas que atuam no ramo da aviação civil respondem objetivamente pelos danos causados aos passageiros, em decorrência da má prestação do serviço, independentemente da existência culpa, com fundamento na teoria do risco da atividade, conforme preconizado pelo artigo 14 Código de Defesa do Consumidor.
2. De acordo com o artigo 737 do Código Civil, “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.”.
3. A alteração da malha aérea, em função de condição climática/meteorológica (nevoeiro), que impede o pouso ou a decolagem, constitui motivo de força maior e exclui a responsabilidade da empresa pelo cancelamento do voo, não havendo que se falar, por consequência, em falha na prestação do serviço da companhia aérea, uma vez que sua obrigação principal é a segurança dos passageiros e dos tripulantes da aeronave.
4. Quanto aos supostos danos morais sofridos, não havendo qualquer demonstração de lesão aos direitos da personalidade da apelante, nem comprovada a ocorrência de abalo intenso em sua esfera subjetiva, não há que se falar em reparação de dano moral.
5. O inadimplemento contratual, por si só, em regra não excepcionada no caso em exame, não enseja compensação por danos morais.
6. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.